Tribunal: TJSP
Processo: 2090786-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado em assembleia e homologado – Soberania da assembleia de credores – Relativização – Jurisprudência – Exame concreto das cláusulas – Violação dos artigos 53, 55 e 56 da Lei 11.101/2005 descaracterizada – É natural a manutenção de tratativas entre o devedor recuperando e seus credores, o que implica, obviamente, na possibilidade de serem feitas

Ementa:
Recuperação judicial – Plano aprovado em assembleia e homologado – Soberania da assembleia de credores – Relativização – Jurisprudência – Exame concreto das cláusulas – Violação dos artigos 53, 55 e 56 da Lei 11.101/2005 descaracterizada – É natural a manutenção de tratativas entre o devedor recuperando e seus credores, o que implica, obviamente, na possibilidade de serem feitas modificações na proposta levada à apreciação coletiva, inexistindo, na lei vigente, limitações à permissão de modificação do plano originalmente proposto até a data marcada para a assembleia e até mesmo durante sua realização, sobrevindo ajustes destinados a acomodar os anseios dos credores com as possibilidades do devedor, seguindo-se a apuração de uma vontade coletiva, mediante o exercício do voto – Deságio, prazo de pagamento e juros remuneratórios aprovados em assembleia, ausente abusividade ou ilegalidade – Posição individualizada do único credor incluído na Classe II (com Garantia Real) justificada pelo fato em si mesmo considerado, sem violação à "par condictio creditorum" - Correção monetária indexada pela Taxa Referencial (TR) – Atual inviabilidade – Perda de sua funcionalidade, em especial diante da "contaminação" derivada da tentativa de sua utilização para atualização de condenações da Fazenda Pública, recentemente rechaçada pelo STF - Divulgação de taxa zero, equivalente à ausência de correção – Pagamento da Classe I (Trabalhistas) – Afronta à regra protetiva e cogente inserta no artigo 54 da Lei 11.101/2005 – Aplicação do Enunciado 1 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Cláusula anulada de ofício – Determinação de pagamento no prazo de sessenta dias - Recurso parcialmente provido, com observação.